Tribunal: TJMT
Processo: 1020269-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020269-65.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO SOLIGO - CPF: 168.222.000-10 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PARZIANELLO - CPF: 387.302.000-91 (EMBARGANTE), ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO - CPF: 492.151.750-91 (EMBARGANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (EMBARGADO), KEYLA VENTORIM MOURA - CPF: 835.117.251-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE SOUZA SOLIGO - CPF: 903.077.551-34 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por MARCO ANTONIO PARZIANELLO e ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO, em face do v. acórdão (id. 98661453) proferido no recurso de Agravo de Instrumento no. 1020269.65.2020.811.0000, que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustentam os embargantes que, há no v. acordão omissão e contradição, eis que o voto condutor do acórdão embargado deixou propositalmente de fora, a questão da HOMOLOGAÇÃO do valor da dívida, efetivado pelo MM Juiz, o qual se dirige imediatamente ao deferimento da ADJUDICAÇÃO de 65,00 há; praticamente quitando um valor aleatório e que ainda está em discussão mediante duas ações antes nominadas e sem trânsito em julgado.

Assevera que o valor considerado para à dívida (como líquido certo e exigível) foi de R$ 3.507.918,76 1, enquanto que a avaliação perfez o valor de R$ 3.434.892,48; isto é: os embargantes ainda ficaram devendo à embargada mais de R$ 70.000,00.

Afirma ainda, que este ́pseudo ́ valor de dívida não pode ser HOMOLOGADO, pelo juiz e resultar na omissão de análise por este tribunal de justiça, pois nos autos de embargos à execução sob no 1000258-79.2017.8.11.0045, que ainda tramita ante a 2a vara cível de Lucas do Rio Verde-MT, tem-se na inicial substanciosos argumentos e provas que influirão decisivamente no valor da dívida, eis que há evidente excesso de execução de R$ 1.580.284,98 (quem cobra o indevido fica obrigado a devolver em dobro, art. 42 do CDC).

Alega que, não pode continuar existindo esta grave omissão no acórdão embargado, quanto à homologação do valor da dívida, já que ainda está sub-judice nos embargos à execução e na ação ordinária declaratória no 1003389-96.2016.8.11.0045, a qual está conclusa ao MM Juiz de Lucas do Rio Verde desde 30.03.2021, para julgamento/sentença.

Salienta também que, ‘mesmo que se tenha a previsão no artigo 776 do CPC/15 a possibilidade do exequente ressarcir ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença declarar inexistente no todo, ou em parte, a obrigação que ensejou a execução, haverá ofensa ao princípios ensejadores deste novo ́codex ́, como: a) O comportamento de acordo com a boa fé, pelas partes; b) A paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais; c) Quanto à aplicação do ordenamento jurídico, com o fim de atender os fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.’.

Por ultimo afirma existir contradição quanto ao valor da avaliação, o que gera ofensa ao artigo 805 do CPC/15, fazendo com que a execução se torne mais gravosa aos executados/embargantes, na medida em que a soja estava cotada em setembro/19 (data do pedido de adjudicação pela credora) em R$ 72,00 a saca de 60 Kg cada uma; mas no dia em que foi proferida a decisão agravada 18/09/2020 (um ano após o pedido), a mesma já estava cotada a R$ 130,00 a saca de 60 Kg; no que resultaria, a petição de agravo.

Acrescenta por fim, que ao credor/embargado não há nenhum risco de dano inverso, pois o bem penhorado é imóvel, não sai do lugar e tem a valorização, como é de todos sabido em MT, pela variação da comodytie SOJA, que no mercado asiático (principal comprador do BRASIL) vale como ́ouro ́, eis que se trata de comida para mais de 1 bilhão e meio de Chineses. Enquanto que o eventual saldo credor em seu favor está sendo corrigido por índice que recompõe a moeda e juros.

Requer o embargante, sejam sanadas as omissões e contradição no v. acórdão, com o que se obterá, por certo, os efeitos infringentes a este, com o fim de: a) conceder, por primeiro, o efeito suspensivo aos presentes embargos de declaração, na forma do artigo 1.26, § 1o do CPC/15 e argumentos acima; b) modificar a decisão do MM Juiz quanto a HOMOLOGAÇÃO da dívida em R$ 3.507.918,76, a fim de que esta fique no aguardo de decisão final (trânsito em julgado) dos eventuais recursos nos embargos à execução de no 100258-79.2017.8.11.0045 (ainda pendente de julgamento de embargos de declaração na 2a vara cível de Lucas do Rio Verde), bem como a ação declaratória de no 1003389-96.2016.8.11.0045, esta ainda em fase de julgamento de primeiro grau; c) modificar a decisão quanto ao valor do imóvel penhorado em R$ 3.434.892,48, eis que tomado por base preço de soja em set/19 à razão de R$ 72,00, quando esta comodytie em set/20 (data da decisão agravada já estava cotada em R$ 132,00 a saca de 60 Kg cada uma; d) por último e não menos importante, modificar a decisão recorrida quanto a ADJUDICAÇÃO do imóvel penhorado (65,02 há), em face da incerteza e iliquidez da dívida cobrada, bem como do preço VIL do imóvel entregue ao credor.

Contrarrazões. (Id. 101393499)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por MARCO ANTONIO PARZIANELLO e ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO, em face do v. acórdão (id. 98661453) proferido no recurso de Agravo de Instrumento no. 1020269.65.2020.811.0000, que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA – VALOR DA SACA DE SOJA UTILIZADO COMO REFERÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não procede a pretensão dos agravantes em verem alterada a avaliação do imóvel procedida com base na valorização da saca de soja na região, eis que tratou-se de mero parâmetro referencial por ocasião da avaliação homologada, não podendo ser adotado o valor da saca de soja como indexador. Ademais, não há elementos que apontem tamanha valorização no mercado do imóvel.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ressalta-se que, à época, intimados a se manifestarem a respeito do valor atualizado do cálculo, do valor atribuído ao imóvel e do pedido de adjudicação, os Embargantes não esclareceram os motivos pelos quais discordavam dos cálculos, o que constou expressamente da decisão agravada (id. 39324496 – autos originários), vindo através do presente agravo de instrumento atacarem a questão, sendo rejeitada e mantida a decisão do juízo de piso.

Por fim, nota-se que os pontos suscitados pelos Embargantes, extrapolam os limites objetivos impostos pela decisão recorrida e pelas razões de agravo de instrumento originárias, tentando incutir neste debate matérias estranhas, objeto de ações autônomas em tramite ainda no primeiro grau, em verdadeira supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

No que tange ao pedido de condenação dos embargantes por litigância de má-fé, deixo de aplicá-la, diante da ausência de quaisquer condutas temerárias previstas no artigo 80, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022